Tribunal: TJSP
Processo: 1021485-65.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Autor que objetiva compelir a empresa ré a excluir apontamento restritivo irregular. Pedido formulado em face de empresa que administra banco de dados com informações de crédito. Ilegitimidade passiva configurada. Hipótese, ademais,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Autor que objetiva compelir a empresa ré a excluir apontamento restritivo irregular. Pedido formulado em face de empresa que administra banco de dados com informações de crédito. Ilegitimidade passiva configurada. Hipótese, ademais, em que o apontamento foi divulgado por terceira empresa estranha à lide (Acisa Associação Comercial e Industrial de Santo André) – Sentença reformada. Ilegitimidade passiva reconhecida de ofício – Recurso prejudicado.